Tribunal: TJDFT
Processo: 0709064-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. ART. 223 DO CPC. ATESTADO MÉDICO DO ADVOGADO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 223, do CPC, é assegurado à parte provar que não praticou o ato judicial por justa causa, que se entende como "evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário", nos termos do §1o, do referido artigo.
2. Conforme entendimento do Colendo STJ, "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato", entretanto não é o caso dos autos.
3. Na hipótese, ainda que advogada da ré/apelante tenha sido afastada de suas atividades laborais, por motivo de doença, tal circunstância não implica na dilação do prazo para apresentação de recurso, pois tal ato poderia ter sido realizado por outro advogado do quadro jurídico da ré, inclusive habilitados nos autos por meio de procuração. Ademais, o atestado médico acostado aos autos não comprova que a doença que acometeu a advogada a impedia de praticar a defesa processual, especialmente porque o período de afastamento não compreende a totalidade do prazo recursal.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Recurso intempestivo.